Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é possível a absorção do delito de embriaguez ao volante pelo de fuga do local do acidente de trânsito.
2. A embriaguez é delito autônomo e não configura meio necessário à perpetração do crime de fuga do local do acidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.